Tribunal: TJMT
Processo: 1029216-43.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029216-43.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[NEI LUIZ DARIVA - CPF: 024.155.469-17 (EMBARGANTE), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DARIVA - CPF: 023.758.539-11 (EMBARGANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (EMBARGADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (EMBARGADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (EMBARGADO), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (EMBARGADO), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação interposta contra decisão proferida em impugnação de crédito, no âmbito de recuperação judicial, por inadequação da via recursal. Os embargantes alegam omissão, sustentando que a decisão foi proferida sob a forma de “sentença”, o que teria induzido a parte ao erro, atraindo a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto ao exame do formato da decisão que teria induzido a parte ao erro; e (
ii
) estabelecer se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal à hipótese de interposição de apelação contra decisão que julga impugnação de crédito em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que julga impugnação de crédito em recuperação judicial tem natureza interlocutória, independentemente da nomenclatura utilizada pelo juízo de origem, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

O art. 17 da Lei nº 11.101/2005 estabelece expressamente que da decisão sobre impugnação de crédito cabe agravo de instrumento, sendo incabível a apelação.

A previsão legal expressa e a jurisprudência pacífica do STJ impedem a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva e razoável quanto ao recurso cabível.

A interposição de apelação, nessa hipótese, configura erro grosseiro, que não autoriza a aplicação da fungibilidade.

A alegação de que a decisão foi rotulada como "sentença" e menciona "trânsito em julgado" não afasta a aplicação do recurso correto, dada a clareza legal e a natureza interlocutória do pronunciamento.

A omissão alegada pelos embargantes não se verifica, pois o acórdão embargado adotou fundamentação suficiente para não conhecer do recurso de apelação.

O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC não exige manifestação expressa do julgador quando a matéria for suscitada pela parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que julga impugnação de crédito em recuperação judicial tem natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei nº 11.101/2005.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Não há omissão na decisão que deixa de analisar expressamente argumento não suscitado nas razões recursais originárias, tampouco nos casos em que a fundamentação adotada seja suficiente à resolução da controvérsia.

O prequestionamento ficto se configura com a mera suscitação da matéria nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.003, § 5º, e 203, § 1º; Lei nº 11.101/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2.949.185/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.10.2025, DJEN 23.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1029216-43.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: NEI LUIZ DARIVA E MARCOS ANTONIO DARIVA

EMBARGADO: DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA E OUTROS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NEI LUIZ DARIVA e MARCOS ANTONIO DARIVA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 329594372), que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 17 da Lei nº 11.101/2005.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não analisar que a decisão objeto do apelo foi proferida em formato de sentença, o que teria induzido o jurisdicionado a erro pelo próprio magistrado. Sustentam que o juízo de origem intitulou a decisão como "SENTENÇA", fez referência ao "TRÂNSITO EM JULGADO" e "JULGOU O PROCESSO EXTINTO", o que justificaria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Invocam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais de Justiça que aplicam o princípio da fungibilidade recursal em casos em que o jurisdicionado é induzido a erro pelo Poder Judiciário, especialmente quando a decisão é intitulada como "sentença" e faz referência ao trânsito em julgado.

Requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes/modificativos e para fins de prequestionamento, com o
aclareamento
da decisão em razão da apontada omissão, reconsiderando a decisão, afastando a existência do erro grosseiro, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal, recebendo o apelo como Agravo de Instrumento e analisando o mérito.

É o
r
elatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026